Tribunal: STF
Processo: ARE 1450371
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ADI’S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO PROVIDO.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF se refere à correção monetária dos precatórios expedidos. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E.



    2. O disposto no Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2017) é inaplicável à hipótese vertente, porquanto trata do cômputo de juros e correção monetária em momento anterior à expedição do precatório, enquanto a controvérsia dos autos diz respeito a um precatório já expedido antes da modulação temporal, exigindo a observância das regras específicas definidas pelas referidas ADIs.



    3. Agravo interno conhecido e provido.